Tribunal: TJDFT
Processo: 0700016-52.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO CIVIL. CONSTITUIÇÃO. PESSOA JURÍDICA. CERTIFICAÇÃO DIGITAL. FRAUDE. JUNTA COMERCIAL. OBRIGAÇÃO. CAUTELA. REGISTRO. ARQUIVAMENTO. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE. CONSTITUIÇÃO. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. DECLARAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O fato de o registro da empresa ter se dado por meio de certificação digital, conforme autoriza a Lei, por si só, não afasta a obrigação da Junta Comercial tomar as cautelas mínimas no registro e arquivamento dos atos constitutivos, isto é, zelar pela observância das prescrições legais necessárias à criação da Pessoa Jurídica.

2. Invertido o ônus probatório e não demonstrada pela Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal a inexistência da alegada fraude, isto é, a regularidade na criação da sociedade empresária, deve ser anulada a constituição da pessoa jurídica.

3. Reexame necessário e Recurso Voluntário conhecidos e não providos.